Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-06.2015.8.14.0003
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000763-06.2015.8.14.0003

EMBARGANTE: FRANCINEI CARVALHO DE ABREU

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

- A PRESCRIÇÃO É A PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA OU DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO, DIANTE DE SUA INÉRCIA DURANTE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTO. POR CONSTITUIR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER CONHECIDA E DECLARADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- IN CASU,
O EMBARGANTE FOI CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA A PENA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, E CONFORME DETERMINA O ARTIGO 109, II, e 115 CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 08 ANOS. ASSIM, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, POIS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (06/05/2016) E A DO ACÓRDÃO (13/05/2024), TRANSCORRERAM MAIS DE OITO ANOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

ACORDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
FRANCINEI CARVALHO DE ABREU,

contra o
V. Acórdão nº
19439454
,
prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do embargante e
concedeu-lhe

parcial

provimento
.

Em suas razões, ID 19693519, o ora embargante pugnou pela extinção da punibilidade do agente, em face da prescrição, com fundamento no artigo 109, II, e 115, ambos do Código Penal, uma vez que entre a data publicação da sentença condenatória e do acórdão, transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos.

Nesta
Superior Instância,
ID 20385804, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
dos Embargos de Declaração opostos por
Francinei Carvalho de Abreu
, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agente, em face a prescrição.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
FRANCINEI CARVALHO DE ABREU,
contra o V. Acórdão nº
19439454
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do embargante e
deu-lhe

parcial provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal opostos por
FRANCINEI CARVALHO DE ABREU,
objetivando reformar o acórdão de nº. 19439454.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

REVISÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. O MAGISTRADO VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.

DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 AO ATENUAR A PENA PELA CONFISSÃO E PELA MENORIDADE. PREJUDICADO. TENDO A PENA-BASE SIDO REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL, INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DESSE PATAMAR PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 /STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma do acórdão, objetivando a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109 do CPP). No nosso caso, a pena do apelante foi redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão, assim, o prazo prescricional será de 16 (dezesseis) anos. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109, II, do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

II - Em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Ademais, depreende-se do documento acostado aos autos em ID
16880685
,

que à época dos fatos o embargante era menor de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 08 (oito) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 08 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso II c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (06/05/2016) e do acórdão (13/05/2024), transcorreram mais de 08 anos.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora
embargante
FRANCINEI CARVALHO DE ABREU
, devido à prescrição, consoante artigo 107, IV, do Código Penal, in verbis:

Art. 107 -
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV - pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração,
reconhecendo a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora embargante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, II, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA,
02
de
setembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024